Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o réu procedesse à sua internação em leito de UTI de hospital público ou, na impossibilidade, em hospital privado conveniado, com suporte que atendesse às suas necessidades.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento da gratuidade de justiça formulado pela Recorrente representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a autora, ora Recorrente, ajuizou ação objetivando a condenação do Distrito Federal a promover a sua transferência para leito de UTI da rede pública com suporte que atendesse às suas necessidades e, no caso de impossibilidade, a para hospital particular com o custeio de todas as despesas hospitalares do nosocômio privado. Pleiteou, ainda, a condenação do demandado a suportar os ônus financeiros do hospital privado desde a propositura da presente ação até a efetiva transferência para o hospital da rede pública.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território é no sentido de que o Estado é obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Assim, pretende a condenação do Recorrido ao custeio da sua internação hospitalar de 30/07/2023 a 31/07/2023.

5. O caso requer a análise do cabimento da condenação do ente estatal em promover o ressarcimento das despesas hospitalares efetuadas pela Recorrente.

6. Consta dos autos que a autora buscou atendimento em hospital da rede privada (Hospital das Clínicas de Ceilândia) e, tendo recorrido ao Judiciário, obteve tutela jurisdicional determinando a inclusão de seu nome na fila de espera da Central de Regulação da Internação Hospitalar - Leitos de UTI (CERIH) em 30/7/2023. Consta, ainda, que foi admitida em leito na UTI do Hospital Daher em 31/07/2023 - ID 57885807 - Pág. 1.

7. É de se observar que o Distrito Federal procedeu à inserção do nome da autora no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF em 30/07/2023 às 16h06min (ID 57885911) antes mesmo do recebimento, às 16h59min, de ordem judicial decorrente de decisão liminar proferida na presente demanda. Registre-se, ademais, que a paciente restou admitida em leito na UTI do Hospital Daher em 31/07/2023 às 16h53min. Portanto, cumprida a ordem judicial de imediato, não se evidencia falha na prestação do serviço de saúde, não havendo que se falar em mora ou conduta omissiva imputável ao Estado.

8. Não se trata de hipótese de recusa de atendimento de paciente na rede pública de saúde, mas sim de sua própria opção por atendimento em hospital particular. Ademais, deve-se pontuar que a decisão liminar proferida nos autos determinou a avaliação, por médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF, do estado de saúde da Recorrente, bem como a sua inscrição na Central de Regulação, e não a sua imediata internação em leito de UTI. Ainda assim, cerca de 24h após o recebimento da ordem judicial, a paciente foi admitida em leito na UTI do Hospital Daher.

9. A despeito da livre opção pelo atendimento em rede particular de saúde, é legítimo que a paciente busque a sua transferência para leito público nos casos de necessidade de internação em UTI. Todavia, não se mostra razoável que, ante a ausência de inércia, seja o ente estatal compelido a custear o nosocômio particular escolhido pela paciente a partir do momento de sua inclusão na lista de regulação. Nesse sentido: (Acórdão 1838242, 07436962520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Não resta configurada, portanto, omissão administrativa a ensejar a responsabilização do ente estatal no dever de indenizar.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.